Tribunal: TJDFT
Processo: 0710868-09.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ementa: Marcário. Apelação. Não há similitude entre os elementos figurativos que compõem a marca mista das partes nem risco de confusão ao consumidor em razão de os estabelecimentos terem sede em distintas unidades da Federação que justifique o impedimento de uso. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso interposto da sentença que julgou improcedente os pedidos de não utilização de marca e compensação pelo dano moral alegado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há proteção da marca mista e da expressão “MARTINS MÓVEIS PLANEJADOS” por entender ser elemento distintivo principal da marca que garante o direito de uso exclusivo; (ii) a possibilidade de confusão entre as marcas; (iii) a irrelevância da distância geográfica.
III. Razões de decidir
3. Não foi demonstrado que a marca é notoriamente conhecida em seu ramo de atividade (art. 126 da Lei 9.279/1996).
4. Segundo o Manual de Marcas do INPI, “Marca mista, ou composta, é o sinal constituído pela combinação de elementos nominativos e figurativos ou mesmo apenas por elementos nominativos cuja grafia se apresente sob forma fantasiosa ou estilizada.”
5. O registro marca de apresentação Mista confere o direito de exclusividade e de proteção à sua propriedade em relação ao conjunto registrado.
6. Não há comprovação de registro nominativo que confira o direito exclusivo ao uso do nome.
7. Não há exclusividade na utilização de expressão de caráter genérico de natureza descritiva do serviço associado com outros sinais nominativos.
8. A expressão de caráter genérico de natureza descritiva de serviço não é registrável.
9. A análise abrange a similitude ou distinção dos elementos figurativos de cada marca mista e as duas em nada se assemelham, inexistindo impedimento para uso.
10. Sob a ótica do direito do consumidor, tendo em vista a conclusão de que os elementos figurativos e a composição da marca em nada se assemelham, não há risco de confusão no consumidor, especialmente pelo fato de que o autor está sediado em Planaltina/DF e o réu, em Coronel Fabriciano/MG, com cerca 932 km de distância entre eles.
IV. Dispositivo e tese
11. Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento: “1. O registro de marca mista não se confunde com o registro de marca nominativa. 2. Não há similitude entre os elementos figurativos que compõem a marca mista do autor e a utilizada pelo requerido que justifique o impedimento de uso. 3. Não há risco de confusão ao consumidor em razão de os estabelecimentos terem sede em distintas unidades da Federação.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o. Lei 9.279/1996, arts. 122; 124, inc. XIX; 126; 129; 130, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: n/a